Tribunal: TJDFT
Processo: 0715410-70.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA PERANTE O JUIZADO ESPECIAL. PESSOA JURÍDICA QUE EXERCE ATIVIDADE DE “FACTORING” E GESTÃO DE CRÉDITOS E ATIVOS FINANCEIROS. ENUNCIADO N.o 146 DO FONAJE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme preconizado pela Lei n.o 9.099/95, art. 8o, § 1o, inciso II, só podem propor demandas no Juizado Especial, as pessoas jurídicas enquadradas como microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte, não incluindo as pessoas jurídicas que exerçam atividade de investimento e de desenvolvimento.

2. O Fórum Nacional de Juizados Especiais (FONAJE) editou o Enunciado n.o 146, o qual dispõe que: “A pessoa jurídica que exerça atividade de factoring e de gestão de créditos e ativos financeiros, excetuando as entidades descritas no art. 8o, § 1o, inciso IV, da Lei no 9.099/95, não será admitida a propor ação perante o Sistema dos Juizados Especiais (art. 3o, § 4o, VIII, da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006) (XXIX Encontro – Bonito/MS)”.

3. No caso, verifica-se que o credor tem como atividade principal a gestão de créditos e ativos financeiros e especialização na área de assessoria em cobrança de crédito, judicial e extrajudicialmente, razão pela qual não se enquadra como microempreendedor, microempresa ou empresa de pequeno porte (art. 8o, § 1o, II e IV, da Lei n.o 9.099/95), o qual comportaria exceção a viabilizar a propositura de ação no Juizado Especial.

4. Portanto, não há que se falar em prevenção do Juizado Especial, posto que se mostra competente para o julgamento da presente demanda o Juízo da Vara comum, devendo a sentença ser cassada para prosseguimento do feito.

5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo a quo para regular prosseguimento do feito.